Tribunal: TJSP
Processo: 0006526-30.2012.8.26.0400
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. Estelionato, praticado em continuidade delitiva, e furto qualificado pelo concurso de agentes, praticado mediante fraude. Recursos defensivos. Preliminares de nulidade. Alegação de violação ao princípio da correlação entre acusação e sentença. Inocorrência. Magistrado sentenciante que procedeu de forma escorreita à emendatio libelli. Inexistência de cotejo de novos fatos. Alegação de

Ementa:
APELAÇÃO. Estelionato, praticado em continuidade delitiva, e furto qualificado pelo concurso de agentes, praticado mediante fraude. Recursos defensivos. Preliminares de nulidade. Alegação de violação ao princípio da correlação entre acusação e sentença. Inocorrência. Magistrado sentenciante que procedeu de forma escorreita à emendatio libelli. Inexistência de cotejo de novos fatos. Alegação de nulidade do reconhecimento pessoal do apelante. Inocorrência. Disposições do artigo 226 do CPP, que possuem o caráter de mera recomendação. Preliminares afastadas. Mérito. Pretensão de absolvição das acusadas por insuficiência probatória. Cabimento. Insuficiência de provas quanto à autoria delitiva. Absolvição em face do princípio do in dubio pro reo, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Recurso provido.